Tribunal: CARF
Processo: 10540.001047/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.001047/2010-17
ACÓRDÃO
2002-009.320 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEONARDO TAVARES DE ARAUJO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. Consoante decidido pelo
STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do CPC, no âmbito do RE
614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de
competência.
RENDIMENTOS ISENTOS. OBRIGATORIEDADE DE DISCRIMINAÇÃO. O
caráter indenizatório e a exclusão dentre os rendimentos tributáveis do
pagamento efetuado a assalariado devem estar previstos pela legislação
federal para que seu valor seja excluído do rendimento bruto

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para que: a) o imposto discutido no presente processo seja
recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses
de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.320 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.001047/2010-17
2
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Ricardo Chiavegatto de
Lima(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sateles, substituído(a)pelo(a)
conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite, o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
LANÇAMENTO Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada
pela NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO de Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 6 a
9), do exercício 2008, ano-calendário 2007, em 16/10/2010, por meio da qual se
exige o crédito tributário no valor de R$ 19.519,81 com os seguintes valores
originários:
Imposto Suplementar sujeito à multa de ofício (parte A): R$ 9.812,41; Imposto
sujeito à multa de mora (parte B): R$ 0,00.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício
decorre da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de
ação trabalhista no valor de R$ 101.498,02, não tendo sido apresentada a planilha
de verbas solicitada ao contribuinte. O valor dos rendimentos foi retificado
conforme sentença judicial divulgada na internet em 23/01/2008.
A ciência da Notificação de Lançamento ocorreu em 23/08/2010 (fl. 42).
DA IMPUGNAÇÃO Em sua impugnação (fls. 1 a 3), o interessado alega, em síntese,
que não houve omissão de rendimentos pois foi recebido o valor declarado e os
rendimentos foram declarados de acordo com o informado pela Justiça do
Trabalho, inclusive com a cópia do ofício do Juiz dirigido à Receita Federal.
Na certidão enviada à Receita Federal está claro que foi apenado brutalmente
desde o ano 2000 até 2007, quando pagou mais do que deveria no montante de
R$ 32.463,18.
Na mesma certidão, está claro que os 91,4638% identificam que a parte tributável
que teve direito a receber e que somente devia ter sido tributado corresponde ao
valor de R$ 69.905,78 que corresponde ao IRRF de R$ 19.224,09 e não o absurdo
de R$ 35.835; Isso sem contar que são valores referentes a direito adquirido
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.320 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.001047/2010-17
3
durante os anos de 1991 até 1996, e que deviam ser incorporados aos
rendimentos daquelas épocas e os impostos serem apurados ano a ano;
Diante do exposto e perante a documentação apresentada, solicita que o
lançamento seja cancelado e sejam considerados como justos e perfeitos os
valores por ele declarados.
O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2008
RENDIMENTOS ISENTOS. OBRIGATORIEDADE DE DISCRIMINAÇÃO. O caráter
indenizatório e a exclusão dentre os rendimentos tributáveis do pagamento
efetuado a assalariado devem estar previstos pela legislação federal para que seu
valor seja excluído do rendimento bruto RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE ATÉ 31/12/2009. No caso de rendimentos recebidos
acumuladamente, o imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o
total dos rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação judicial
necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas
pelo contribuinte, sem indenização.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 02/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai então sobre a omissão de rendimentos recebidos em ação trabalhista.
A decisão de piso manteve a infração de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, pois entendeu que tais rendimentos
devem ser tributados sob o regime de caixa.
Em relação à forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, o
Recorrente almeja que seja adotado o regime de competência, como consignado em sua
impugnação.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.320 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.001047/2010-17
4
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática
da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2006 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Quanto aos mais tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I
do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS Os rendimentos tributáveis que devem ser
informados na declaração são os rendimentos brutos recebidos pelo contribuinte,
e não podem ser excluídos os valores de contribuição previdenciária oficial e
imposto de renda retido na fonte, pois não há previsão legal que permita a
exclusão desses valores diretamente da base de cálculo.
Diz o artigo 3o e § 1o da Lei 7.713, de 1988 com redação no mesmo sentido do
artigo 37 do Decreto 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/ 99):
“Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90) § 1o
Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.320 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.001047/2010-17
5
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.” Acerca de
rendimentos tributáveis auferidos em decorrência de ação judicial, diz o artigo 12
da lei 7.713/88 cuja redação está no mesmo sentido do artigo 56 do RIR/1999,
Decreto no 3.000, de 26/03/1999, assim dispôs:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. (Vide Lei no
8.134, de 1990) (Vide Lei no 8.383, de 1991) (Vide Lei no 8.848, de 1994) (Vide Lei
no 9.250, de 1995)
O artigo 56 do RIR/1999, Decreto no 3.000, de 26/03/1999, assim dispôs:
“Art. 14. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo Único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Os rendimentos, abstraindo-se sua denominação, acordos ou qualquer outra
circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda, desde que não
agasalhados no rol das isenções de que tratam a legislação tributária.
O artigo 38 do Decreto 3.000/99:
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem
recebidos, considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora,
mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Nesse sentido, o Parecer Normativo CST n.o 5 de 1984 esclarece a questão:
“ O caráter indenizatório e a exclusão dentre os rendimentos tributáveis do
pagamento efetuado a assalariado devem estar previstos pela legislação federal
para que seu valor seja excluído do rendimento bruto”.
As verbas devem ser determinadas de acordo com a legislação trabalhista, para
então ser verificado a sua adequação às hipóteses de isenção previstas na
legislação tributária. Deve-se verificar se a natureza dos rendimentos recebidos é
realmente isenta.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.320 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.001047/2010-17
6
O contribuinte trouxe vários documentos aos autos, porém, não trouxe a planilha
de cálculos efetuados pela Justiça Federal com a discriminação das verbas para se
verificar quais delas correspondem a rendimentos isentos conforme alega o
impugnante.
A certidão trazida aos autos (fl. 15) informa apenas que houve uma retenção
maior que a devida, com o cálculo de R$ 19.224,09 e o valor de IRRF pago de R$
35.835,00, porém, não traz as bases de cálculo e as verbas que a compõem. Para
reconhecimento da isenção perante a Receita Federal do Brasil, seria necessário
que o contribuinte trouxesse aos autos os documentos que demonstram os
valores dos rendimentos recebidos discriminados por rubrica, o que não ocorreu.
O Auditor Fiscal diz na Notificação de Lançamento que o valor lançado consta na
sentença judicial divulgada na Internet em 23/01/2008. Na citada decisão que o
Auditor-Fiscal faz referência consta o seguinte trecho (fl. 58):
Razão assiste ao Reclamante acerca da atualização procedida às fls. 757/763,
porquanto o valor considerado como pago em 15/05/2007 está equivocado.
Note-se que o total que lhe foi liberado corresponde a R$ 135.586,83, acrescido
do valor do IR recolhido, totaliza o valor bruto de R$ 171.403,80. Observa-se que
o calculista considerou um total de R$ 197.114,40. (...)
O valor considerado como rendimentos tributáveis foi de R$ 171.403,80,
correspondente ao valor liberado acrescido do IRRF.
Em relação à retenção efetuada a maior conforme certidão, cumpre esclarecer
que o contribuinte compensa todo o imposto de renda retido em sua Declaração
de Ajuste Anual, corrigindo os erros efetuados no momento da retenção.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, dar
provimento parcial para que: a) o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo
regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 86
DF CARF MF
Original